Tribunal: STF
Processo: ARE 1519766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA. NATUREZA DA MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAL. 



    ICMS PRÓPRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COBRANÇA ANTECIPADA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) QUANDO DA ENTRADA NESTE ESTADO DE MERCADORIAS ADVINDAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CABIMENTO. EXIGÊNCIA EMBASADA EM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA (LEI EM SENTIDO ESTRITO) A REGULAMENTAR A MATÉRIA NO ÂMBITO DO RIO GRANDE DO SUL (LEI ESTADUAL Nº 8.820/89, ART. 24, §§ 8º E 9º, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES EM ANÁLISE, DE 2010 EM DIANTE). OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    "Sobre o diferencial de alíquotas (DIFAL), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (TEMA 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS, quando da entrada da mercadoria em território estadual, por meio de decreto, e fixou a tese de repercussão geral de que 'somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador'. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul existe, desde 2007, previsão legal de cobrança antecipada nas operações interestaduais. Cabe esclarecer que, em razão das alterações introduzidas pelas leis estaduais nº 12.741/2007 e 14.178/2012, o art. 24 da lei estadual nº 8.820/1989 passou a atender ao requisito da exigência de lei formal, de forma que a cobrança de diferencial de alíquotas neste Estado, ao menos desde 2007, está em consonância com o tema repetitivo nº 456 do STF." ("ut" Ação Rescisória nº 70046712972, julgada pelo 1º Grupo de Câmaras Cíveis deste Tribunal). 



    AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA EMPRESA AUTORA DE FORMA ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO FISCAL, TODAVIA, AINDA QUE DE FORMA PARCIAL, QUANDO DA RESPECTIVA SAÍDA DAS MERCADORIAS DO SEU ESTABELECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO "QUANTUM" DEVIDO. VIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE E A FIM DE SE EVITAR INDESEJÁVEL "BIS IN IDEM", BEM ASSIM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO ENTE TRIBUTANTE. 



    DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL PELA CONTRIBUINTE. INFRAÇÃO MATERIAL VERIFICADA. MULTA FISCAL APLICADA NO PERCENTUAL DE 60%, NA FORMA DOS ARTS. 1º, 7° E 9°, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.537/73. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. 



    RESSARCIMENTO À PARTE AUTORA, NA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO RÉU, DO VALOR DESPENDIDO COM O SEGURO OFERTADO NOS AUTOS A TÍTULO DE GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO. VERBA QUE NÃO INTEGRA O CONCEITO DE DESPESA PROCESSUAL (ART. 84 DO CPC). 



    PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. CONCLUSÃO MANTIDA, INCLUSIVE COM BASE EM PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO EM CASO SIMILAR AO PRESENTE, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES.



    AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 



    SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 189, p. 10-11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 210).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXII, 150, incs. I, IV, e § 7º, da Constituição da República e à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 456. 



    3.1. Afirma que “a mera previsão, por lei, da antecipação do imposto não é suficiente ao atendimento ao princípio da legalidade, carecendo que a lei discipline todos os aspectos da regra matriz de incidência antecipada do ICMS".



    3.2. Argumenta que o "artigo 24, § 8º, da Lei nº 8.820/89, fundamento legal da autuação – período de 2010 a 2015 –, mesmo após a alteração legislativa (Leis Estaduais nºs 12.741/2007 e 14.178/2012), não exauriu os elementos imprescindíveis ao surgimento do dever tributário ou de sua quantificação, deixando este papel para mero Decreto do Poder Executivo, em confronto direto com a orientação firmada pela Suprema Corte" no julgamento do Tema RG nº 456.



    3.3. Alega que a multa aplicada é inconstitucional, por violação à vedação ao confisco, tendo a Corte de origem equivocadamente concluído pela regularidade da multa por desconsiderar a natureza moratória da multa aplicada (e-doc. 219).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso relacionada ao Tema RG nº 456. Quanto ao restante, referente à discussão acerca da multa, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF (e-doc. 232).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Considerando a negativa de seguimento à parcela do recurso extraordinário relacionada ao Tema RG nº 456, cabe somente analisar as razões recursais relacionadas à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada pertinentes a tal questão:



    “Quanto à multa, a empresa autora sustenta a sua abusividade, argumentando, em suma, que essa teria apenas caráter moratório na espécie, devendo ficar limitada, por isso, a 20% ou 30% do valor do tributo. 



    Entretanto, consoante destacou o juízo "a quo", "ainda que se considere o pagamento intempestivo, excluindo-se o valor já pago do tributo, não há como entender que não houve infração material, pois houve o descumprimento de obrigação que causou prejuízo ao erário, na medida em que, pago o tributo em momento posterior, remanescem pendentes a correção monetária e os juros" (sic). 



    Tal entendimento, aliás, guarda consonância com a solução adotada por esta Corte em caso bastante similar ao presente, envolvendo inclusive as mesmas partes, no qual mantida a multa aplicada pelo Fisco Estadual no percentual de 60%, em observância à legislação de regência da matéria (AC nº 50035742520168210001, citada no bojo do ato decisório recorrido).” (e-doc. 189, p. 8).



    7. Das razões recursais, extrai-se que a alegação de violação à vedação ao caráter confiscatório é fundada na premissa de que a multa discutida possui natureza moratória. 



    8. A Corte de origem, entretanto, concluiu que a atuação do recorrente não se limitou a mera mora, configurando infração material, decorrente do descumprimento da norma estadual, que acarretou prejuízo ao erário.



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Em caso análogo envolvendo as mesmas partes, assim também restou decidido o ARE nº 1.520.276/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024. Com a mesma compreensão sobre o ponto, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.389.090/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/09/2024, p. 10/09/2024; e ARE nº 736.245/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/12/2013, p. 09/12/2013.



    11. A partir das conclusões da Corte de origem acerca da natureza da multa tributária em discussão, tem-se que, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores, como ocorrido no presente caso.



    12. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme já exposto.



    13. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia -- Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli -- Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.380.343-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTAÇÃO SOBRE EXCESSO DE COMBUSTÍVEL ENCONTRADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA COMINADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.426.784-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator